Tribunal: TJPA
Processo: 0800064-06.2020.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800064-06.2020.8.14.0100

APELANTE: TECMAC DO BRASIL LTDA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA INEXISTENTE.

OMISSÃO PERCEBIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA CONFORME TRIPLO REQUISITO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Percebida a ausência de disposição sobre majoração da verba honorária sucumbencial recursal,

atrai-se a omissão no julgado que deve ser sanada à lume da compreensão do STJ para
recomposição da cifra.

2
. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº:

PROCESSO Nº: 0800064-06.2020.8.14.0100

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ

EMBARGANTE:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A

ADVOGADO: JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - OAB/SP Nº 309.115

EMBARGADA: TECMAC DO BRASIL LTDA.-ME

ADVOGADOS: GABRIEL LUIZ GRAIM CARVALHO - OAB/PA 24.944

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
em face de Acórdão de ID. 15480067, que não conheceu do Apelo interposto por
TECMAC DO BRASIL LTDA.-ME
.

Pela fala dos Integrativos de ID. 15775372, olvidou-se o tema:
majoração da verba honorária sucumbencial
.

Contraminutas ao ID. 15946020, por

TECMAC DO BRASIL LTDA,

sustentando inexistência de omissão.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800064-06.2020.8.14.0100

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ

EMBARGANTE:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A

ADVOGADO: JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - OAB/SP Nº 309.115

EMBARGADA: TECMAC DO BRASIL LTDA.-ME

ADVOGADOS: GABRIEL LUIZ GRAIM CARVALHO - OAB/PA 24.944

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em primeira pisada, anote-se que o almejo recursal é tempestivo, a Recorrente é legítima, possui interesse, inexistindo fato que importe em óbice ao direito de recorrer, estando ainda preparado, regular e cabível à espécie. Juízo de admissibilidade, portanto,
positivo
.

Avante.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC.

Diretamente. O manejo dos Embargos de Declaração visam integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas, dentre elas a omissão.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Tenho que assiste razão à Embargante, quando aduz que o acórdão de ID. 15480067, não majorou a verba honorária sucumbencial
a ser paga por
TECMAC DO BRASIL LTDA.-ME

aquando da sucumbência recursal.

De fato, há de ser majorada a verba.

Em sentença (ID. 11188479) o importe fixado foi de 10% (dez porcento) do valor da condenação, e em sendo o Recurso de
TECMAC DO BRASIL LTDA.-ME
, sequer conhecido, atrai em favor da Recorrida a elevação da cifra.

Entrementes, que não basta apenas o trabalho adicional, mas sim a cumulação de outros três requisitos, conforme sedimentada dicção do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA. 1. A majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente
ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
2. Dessa forma, procedem os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de que se determine a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de Declaração acolhidos. (STJ - EDcl no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021)

Sentença proferida em 08 de agosto de 2022.
Primeiro requisito
atendido.

Recursos de
TECMAC DO BRASIL LTDA.-ME

não conhecido.
Segundo requisito
atendido também.

Por fim, quanto ao
Terceiro requisito

“condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.”
Este também está percebido, eis que pela via da decisão de

ID. 11188479 - Pág. 7, houve condenação.

Proporcionalmente, à lume do disposto art. 85 §2º do CPC e do cotejo fático expressado na lide, o zelo de ambos os causídicos e ainda, se tratando desta localidade, vejo que em atenção ao manejo recursal que reverberou todos os pontos da Sentença, tenho por acrescer mais 3% (três porcento) de verba sucumbencial, para que chegue ao total de 13% (treze porcento) do valor da condenação.

No mais, debruçada sobre todo o caderno processual e cada fala levantada,

sou por conhecer dos Embargos de Declaração, eis que percebidos seus pressupostos e
DAR-LHES
provimento, integrando a Acórdão com o seguinte excerto na parte dispositiva:
“Majora-se, ex vi art. 85 §11 do CPC, a verba honorária sucumbencial para que seja ao total, 13% (treze porcento) do valor da condenação, à lume dos critérios do
art. 85 §2º do CPC.
”

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 26/03/2024